Tribunal: CARF
Processo: 13819.001052/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001052/2009-77
ACÓRDÃO
2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCANIA LATIN AMERICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. INVESTIMENTO EM PESQUISAS. CRÉDITO
DE 20% DO IRRF. CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO DO DIREITO.
O sujeito passivo somente poderá restituir 20% do IRRF incidente sobre
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados no INPI, caso comprove dispêndios
em projetos de pesquisa no País nos montantes estabelecidos em Lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário interposto, vencidos os Conselheiros Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano e Wilderson Botto que lhe deram provimento. O Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nuske manifestou interesse em apresentar declaração de voto

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário número 109-021.320 da 12a
TURMA/DRJ09 onde, por qualidade de votos, JULGOU IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio, correspondente ao crédito
de 20% do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre valores pagos, creditados ou remetidos,
durante o ano de 2008, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties,
previsto em contrato averbados ou registrado nos termos da Lei no 9.269, de 14 de maio de 1996.
A fim de descrever os fatos, importa resgatarmos que este processo teve um
Despacho Decisório Despacho (fl. 85/89) que indeferiu pedido de restituição (fl. 3) do contribuinte
em epígrafe, no valor de R$ 3.211.457,83.
Apresentada manifestação de inconformidade, a mesma fora rejeitada pela DRJ sob
o argumento de que enquanto não fosse publicado ato normativo requerido pela legislação em
vigor para fruição de regime previsto na Lei no 11.196/2005, inviável reconhecer o crédito ora
pleiteado, sendo viável sua aplicação apenas a partir da publicação da Portaria MF n° 460/2011,
ou seja, 6 (seis) anos após a publicação da própria lei que instituiu o incentivo fiscal.
No acórdão 2402-005.825, em maio de 2017, o colegiado, por unanimidade, deu
provimento parcial aquele recurso, no sentido de anular o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição, devolvendo-se os autos ao órgão de origem para prolação de nova análise
do pedido.
Em cumprimento daquela decisão, foi emitido novo Despacho Decisório, cuja
manifestação de inconformidade foi rejeitada pela DRJ

Do Despacho Decisório

1.
Trata o presente da reanálise do Pedido de Restituição
protocolado em 8/7/2009, no valor de R$ 3.211.457,83, relativo a 20% do IRRF
incidente sobre valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
3
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica
e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados no INPI.
2.
A reanálise foi demandada em face do Acórdão no 2402-
005.825 da 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária do CARF, em cuja decisão anulou o
Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT no 342/2010, que indeferiu referido pedido de
restituição com o fundamento da inexistência de norma regulamentadora para o
exercício do direito, e que, em virtude do advento da Portaria MF no 426, em 30 de
agosto de 2011, também devolveu os autos à origem.
3.
Para tanto, a interessada foi intimada, através do Termo de
Intimação Fiscal no 20.358/2023 (fl. 194), a apresentar documentos e informações
ainda não colacionados ao processo, conforme dispõe a Portaria MF no 426, em 30
de agosto de 2011.
4.
Em resposta, a interessada apresentou o recibo de envio das
informações ao MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) sobre as atividades de
pesquisa, tecnologia e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas (fl.
210) e planilha não paginável (fl. 219) com os registros contábeis dos dispêndios em
projetos de pesquisa, os quais totalizam o valor de R$ 6.375.816,26, distribuídos da
seguinte forma:

5.
Os valores acima são demonstrados pelos lançamentos
contábeis apresentados (fl. 219), e corroborados pelas informações prestadas ao
Ministério da Ciência e
Tecnologia (fl. 212).
É o relatório.
Fundamentos
[...]
8.
E finalmente, a Portaria MF no 426, de 30 de agosto de 2011
dispõe, em seu artigo 1o, com base na Lei no 11.196/2005, o seguinte:
Art. 1o....
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
4
§ 1o. Somente poderá se beneficiar do crédito de que trata o caput a
pessoa jurídica que comprovar a realização de dispêndios em projetos
de pesquisa no País, em montante equivalente a, no mínimo:
(...)
II – o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.
9.
Para todo e qualquer incentivo fiscal há condições subjetivas e
objetivas que deverão ser satisfeitas para o exercício do direito ao pleito, e, no
presente caso, a despeito de verificar-se que a interessada apresentou todos os
documentos e informações necessários e exigidos em Lei, conclui-se não cumpriu-se
o imperativo disposto no inciso II, do parágrafo 5o, do art. 17, da Lei no
11.196/2005, qual seja, comprovar dispêndios em valor equivalente a, no mínimo,
o dobro do valor do benefício, pois apresentou dispêndios no valor de R$
6.375.816,26 para um suposto benefício de R$ 3.211.457,83, ou seja, não atingiu o
dobro do valor pleiteado.
10.
Portanto, verifica-se a manifesta ausência do cumprimento de
uma condição objetiva para o exercício do direito à demanda.
Conclusão
11.
Por todo o exposto, e no uso das atribuições conferidas pelo
inciso I do artigo 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, pelo § único do
artigo 5o da Lei no 13.464, de 10 de julho de 2017, de acordo com as competências
estabelecidas no artigo 303 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, e
Portaria RFB n.o 1.453/2016, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil infra-
assinado DECIDE:
a)
NÃO RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO e
b)
INDEFERIR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (fl. 3) no valor
de R$ 3.211.457,83.

Da manifestação de inconformidade

Inconformada, a contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação
de inconformidade de fls. 237-244, afirmando que o direito creditório
deixou de ser reconhecido em face da diferença no valor irrisório de R$
47.099,40 entre o valor dos dispêndios comprovados pela contribuinte (R$
6.375.816,26) e o dobro do valor do benefício pleiteado (R$ 6.422.915,66).

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
5
Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considera que o direito creditório pleiteado não deveria ter sido
integralmente negado. No seu entender, deveria ter sido, ao menos,
reconhecido o direito à quantia de R$ 3.187.908,13.

Nestes termos, requereu a revisão do Despacho Decisório, para que seja
restituída à contribuinte a parcela do direito creditório a que
indiscutivelmente faz jus, em face do valor total das despesas
demonstradas.

Do acórdão recorrido

A Turma da DRJ, por qualidade de votos, julgou a manifestação improcedente ,
conforme ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS
FISCAIS.
ROYALTIES.
INVESTIMENTO
EM
PESQUISAS. CRÉDITO DE 20% DO IRRF. CONDIÇÕES PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
O sujeito passivo somente poderá restituir 20% do IRRF
incidente sobre valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados no INPI, caso comprove dispêndios em projetos de
pesquisa no País nos montantes estabelecidos em Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em resumo, o que justifica o indeferimento é o não atingimento do limite mínimo
de investimentos exigido pela legislação.
O cerne da decisão está assim balizado:

Analisando a questão à luz das regras de interpretação da legislação
tributária, estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, é forçoso concluir
que a razão se situa ao lado do Fisco.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
6
Claramente estamos diante de um benefício fiscal, criado pelo legislador com o
intuito de incentivar o investimento em projetos de pesquisa no país.

No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de
norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem
para o Fisco e, sendo a retro citada restituição parcial de IRRF um benefício fiscal, a interpretação
deve ser literal, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art.
111 do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I
- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
É consagrada a posição do Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, que os
benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma “literal”, posto que o artigo 111 do Código
Tributário Nacional veda qualquer possibilidade de interpretação “ampliativa”.

No julgamento do acórdão recorrido, dois julgadores apresentaram divergência e
deram provimento para reconhecer o direito creditório no patamar cumprido de investimentos
(restituição da quantia de R$ 3.187.908,13).

Importa assim trazer à baila a declaração de voto divergente:
Como bem pontuado no voto do Julgador Relator, inexiste litígio acerca
dos fatos, restringindo-se a controvérsia a uma questão de direito, qual
seja: quanto a correta interpretação do art. 17, V, “a” da Lei no 11.196, de
2005 e do art. 1o da Portaria MF no 428, de 2011 que regulamentou o
benefício fiscal em exame face o disposto no art. 111 da Lei 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN).

A interpretação dada tanto pelo Julgador Relator quanto pela Autoridade
Fiscal é que uma vez que estamos diante de um benefício fiscal, a
interpretação das regras para a concessão do benefício estão limitadas à
literalidade da lei, não se podendo ampliar nem seu sentido, nem seu
alcance.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
7
Seguindo essa diretriz de hermenêutica, imposta pelo art. 111 do CTN,
estaríamos compelidos a interpretar que para que a impugnante tivesse
direito ao benefício, deveria ter investido em pesquisa no país, o dobro do
valor pleiteado. Trata-se, portanto, de uma questão objetiva que não teria
sido cumprida. Aqui reside a discordância desse julgador, pelas razões que
passo a esclarecer.
Em que pese a clara orientação do art. 111 do CTN, a interpretação literal
continua sendo uma técnica de interpretação que tem por objetivo extrair
o verdadeiro conteúdo, sentido da norma. Nessa linha, posição consolidada
do STJ:
“É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do
real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não
caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN.”
(STJ, 2a T., REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
abr/2010)
“É certo que a interpretação literal preconizada pela lei
tributária objetiva evitar interpretações ampliativas ou
analógicas (v.g: REsp 62.436/SP, Min Francisco Peçanha
Martins), mas também não pode levar a interpretações que
restrinjam mais do que a lei quis.”
(STJ, 1a T., REsp 1109034/PR, BENEDITO GONÇALVES, abr/09)
Ao determinar que a interpretação de normas tributárias afetas à outorga de
isenção seja “literal”, o legislador quis evitar que o intérprete da lei fizesse alargamentos dos seus
comandos. Essa diretriz é muito importante por pelo menos dois motivos, quais sejam: 1 – o
padrão do nosso sistema tributário é a generalidade da tributação, prestigiando os princípios da
isonomia e da legalidade tributária e
2 – impacto econômico dos benefícios fiscais.
No tocante ao segundo motivo, a concessão de benefícios fiscais deve ser
acompanhada da apuração do impacto orçamentário. Destarte, permitir o
alargamento dos seus comandos teria por consequência um possível
subdimensionamento do impacto daquele benefício no orçamento e
consequentemente nas políticas públicas.

Feitas essas considerações, ao buscar o real sentido da legislação ao criar o
referido benefício fiscal, faço uso das palavras do relator em seu voto,
verbis:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
8
“Claramente estamos diante de um benefício fiscal, criado pelo legislador
com o intuito de incentivar o investimento em projetos de pesquisa no
país.”
Concordo com o relator. Claramente o objetivo do benefício fiscal criado
foi incentivar o investimento em projetos de pesquisa no país. A leitura
atenta dos dispositivos não nos deixa dúvida quanto a esse objetivo.

Ora, se o objetivo da norma era incentivar o investimento em projetos de
pesquisa no país, esse objetivo foi alcançado quando a impugnante
efetivamente os realizou. O fato desses investimentos não terem
alcançado o dobro do valor do benefício máximo passível de recebimento
não poderia anular totalmente a sua fruição. Interpretar dessa forma fere o
princípio constitucional da razoabilidade, bem como vai de encontro ao
próprio objetivo da norma, uma vez que desincentivaria a realização de
investimentos no país.

O desinteresse por realizar investimentos no país a partir dessa exegese
mais rigorosa reside no fato de que, independentemente do incentivo
fiscal, uma empresa só realiza investimentos quando há uma expectativa
de retorno superior aos investimentos efetivamente realizados. Assim,
tanto é possível que a empresa não visualize investimentos em montante
suficiente como é possível que a pesquisa, no decorrer de sua realização,
consuma um montante inferior ao planejado. Nas duas hipóteses, o risco
de não ter direito a crédito algum, poderia levar a decisão pela não
realização do investimento, por não cobrir o custo de oportunidade. Esses
cenários demonstram que essa interpretação literal mais restritiva vai de
encontro ao objetivo da lei, não sendo, portanto, a que melhor extrai o
sentido da norma.
Outro aspecto que devemos levar em consideração quando da
interpretação literal é o atendimento ao princípio da isonomia. Caso a
interpretação seja no sentido do tudo ou nada, dois contribuintes que
fizeram investimentos de igual monta poderiam receber tratamentos
totalmente distintos, um se beneficiando do benefício fiscal e outro não.

Certamente esse também não é o objetivo da norma.
Diante de todo o exposto, voto pelo reconhecimento de que a
interpretação literal da norma nos permite admitir que o valor do benefício
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
9
a ser reconhecido está limitado a metade do montante dos dispêndios em
projetos de pesquisa comprovados. Destarte, tendo em vista não haver
litígio quanto ao valor dos dispêndios realizados (R$ 6.375.816,26), cabe o
reconhecimento do benefício fiscal no valor de R$ 3.187.908,13.

A Ciência do acórdão ocorreu em 18/06/2024 e a recorrente apresenta recurso em
17/07/2024
Do Recurso Voluntário

Intimada do resultado, a recorrente, tempestivamente, apresentou seu recurso
voluntário, onde, em síntese, além de reiterar os pontos apresentados em sua manifestação de
inconformidade, destaca a manifestação dos votos divergentes do acórdão recorrido:

Sem contrarrazões
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido.
Sem preliminares

No mérito o que se discute é a possibilidade de reconhecimento parcial de um
direito creditório decorrente de benefício tributário previsto na legislação.
Neste sentido, importa resgatar manifestação do recorrente em seu Recurso
Voluntário:
Traz excertos do voto vencedor:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
10
Por sua vez, em sua manifestação de inconformidade a interessada defendeu a tese de
que teria direito, pelo menos, restituição da quantia de R$ 3.187.908,13, correspondente
a 50% do valor dos dispêndios comprovados (R$ 6.375.816,26).
Como se percebe, inexiste litígio acerca dos fatos. A contribuinte, no anocalendário de
2008, reconhecidamente investiu o montante de R$ 6.375.816,26 em atividades de
pesquisa, tecnologia e desenvolvimento de inovação tecnológica. O valor dos dispêndios
comprovados ficou aquém do montante equivalente ao dobro do benefício fiscal
pleiteado (equivalente a 20% do valor retido a título de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF), incidente sobre os royalties pagos a beneficiários situados no exterior).
A solução do presente litígio, portanto, restringe-se a uma questão de direito, ou seja,
sobre a correta interpretação do art. 17, V , “a” da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005 e do art. 1o da Portaria MF no 426, de 30 de agosto de 2011, que regulamentou a
fruição do aludido benefício fiscal.
...
Analisando a questão à luz das regras de interpretação da legislação tributária,
estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, é forçoso concluir que a razão se situa ao
lado do Fisco. Claramente estamos diante de um benefício fiscal, criado pelo legislador
com o intuito de incentivar o investimento em projetos de pesquisa no país.
No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de
norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte
nem para o Fisco e, sendo a retro citada restituição parcial de IRRF um benefício fiscal,
a interpretação deve ser literal, não se podendo ampliar o sentido da lei
nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional
(...)
Cumpre observar que a presente isenção é regulada com bastante rigor, exigindo
apresentação prévia dos projetos de pesquisa perante o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), bem como prestação de contas anual ao referido Ministério.
O deferimento proporcional do benefício possibilitaria a concessão dessa isenção mesmo
em caso da realização de despesas com pesquisas em valores ínfimos, o que claramente
prejudicaria o alcance dos objetivos almejados pela presente isenção. Diante do exposto,
concluo que o eventual deferimento proporcional do benefício, além de afrontar a regra
de interpretação literal da legislação que concedeu a presente isenção, também
desvirtuaria o sentido e o alcance do referido benefício fiscal, em clara afronta ao art. 111
do CTN.” (grifou-se)
Desta forma ressalta a recorrente, o valor integral do crédito pleiteado foi
indeferido, em razão da diferença, repete-se, no valor irrisório de R$ 47.099,40 entre o valor dos
dispêndios comprovados pela ora Recorrente – R$ 6.375.816,26 e o “dobro” do valor do
benefício pleiteado – R$ 6.422.915,66, sob a justificativa da exigência legal de que a legislação
que concede benefícios fiscais seja interpretada de forma literal, acrescentando-se ainda que o
deferimento proporcional do benefício “prejudicaria o alcance dos objetivos almejados pela
presente isenção.”
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
11
Defende que tal interpretação, completamente absurda do artigo 111 do Código
Tributário Nacional foi rechaçada pelo voto vencido proferido por dois dos julgadores, que
julgaram procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, para que o
benefício fiscal fosse concedido de forma proporcional consoante pleiteado

Pois bem.
Analisando o acórdão recorrido, a declaração de voto divergente e o recurso
voluntário, temos que o fato reside, basicamente na aceitação da tese de que o reconhecimento
proporcional do direito creditório não estaria em desacordo com o objetivo da legislação de
regência.
Tal discordância, em relação ao despacho decisório e ao acórdão recorrido,
permanece embasada nos mesmos fundamentos, sem qualquer inovação, dado que a
argumentação citada (votos vencidos) é componente do próprio acórdão.

Neste tema tenho acompanhado justamente o entendimento citado pelo relator do
acórdão recorrido, baseado em votos do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, cujo entendimento
sobre a matéria compartilho, de sorte que, aplico do disposto do artigo 114, §12, inciso I, do
RICARF - que traz a faculdade de o relator adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida,
por seus próprios fundamentos, manifestada sua concordância.
Transcrevo a seguir o voto do relator do acórdão recorrido:

Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição do “incentivo fiscal à
inovação tecnológica”, expressamente previsto na alínea “a”, do inciso V,
do artigo 17, da Lei no 11.196/2005, correspondente a 20% (vinte por
cento) do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte incidente sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados, pela contribuinte, no ano-
calendário de 2008, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
a título de royalties, previstos em contratos averbados ou registrados nos
termos da Lei no 9.279/96, no total de R$ 3.211.457,83.
A autoridade competente da unidade de origem indeferiu o pedido de
restituição, por entender que a interessada não cumpriu o requisito
previsto no inciso II, do parágrafo 5o, do art. 17, da Lei no 11.196/2005,
qual seja, comprovar dispêndios em valor equivalente a, no mínimo, o
dobro do valor do benefício.
No caso concreto, a contribuinte apresentou dispêndios no valor de R$
6.375.816,26, para um benefício pleiteado de R$ 3.211.457,83 (ou seja,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
12
não atingiu o dobro do valor pleiteado). Consequentemente, no entender
da autoridade fiscal, a contribuinte não faria jus a esse benefício fiscal por
manifesta ausência do cumprimento de uma condição objetiva para o seu
exercício. Como se percebe, a autoridade fiscal interpretou literalmente o
dispositivo legal que concedeu o benefício fiscal, o qual foi negado em
razão do não cumprimento de uma condição objetiva.

Por sua vez, em sua manifestação de inconformidade a interessada
defendeu a tese de que teria direito, pelo menos, restituição da quantia
de R$ 3.187.908,13, correspondente a 50% do valor dos dispêndios
comprovados (R$ 6.375.816,26). (grifei)

Como se percebe, inexiste litígio acerca dos fatos. A contribuinte, no ano-
calendário de 2008, reconhecidamente investiu o montante de R$
6.375.816,26 em atividades de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento de
inovação tecnológica. O valor dos dispêndios comprovados ficou aquém do
montante equivalente ao dobro do benefício fiscal pleiteado (equivalente a
20% do valor retido a título de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), incidente sobre os royalties pagos a beneficiários situados no
exterior).
A solução do presente litígio, portanto, restringe-se a uma questão de
direito, ou seja, sobre a correta interpretação do art. 17, V , “a” da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005 e do art. 1o da Portaria MF no 426, de
30 de agosto de 2011, que regulamentou a fruição do aludido benefício
fiscal.

Para maior clareza, transcrevo a seguir o retro citado artigo 1o da Portaria
MF no 426/ 2011, verbis:
Art. 1o O crédito decorrente do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF) incidente sobre valores pagos, remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica
e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados ou registrados nos
termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, será efetuado
nos seguintes percentuais:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
13
I - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de
apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de 2006, até 31
de dezembro de 2008; e
II - 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2009, até 27 de julho de
2010.
§ 1o Somente poderá se beneficiar do crédito de que trata o
caput a pessoa jurídica que comprovar a realização de
dispêndios em projetos de pesquisa no País, em montante
equivalente a, no mínimo:
[...]
II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.
Analisando a questão à luz das regras de interpretação da legislação
tributária, estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, é forçoso concluir
que a razão se situa ao lado do Fisco.
Claramente estamos diante de um benefício fiscal, criado pelo legislador
com o intuito de incentivar o investimento em projetos de pesquisa no
país.

No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode
decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria
direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a retro citada
restituição parcial de IRRF um benefício fiscal, a interpretação deve ser
literal, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos
termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
IV - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
V - outorga de isenção;
VI -
dispensa
do
cumprimento
de
obrigações
tributárias acessórias.
É consagrada a posição do Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados,
que os benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma “literal”, posto
que o artigo 111 do Código Tributário Nacional veda qualquer possibilidade
de interpretação “ampliativa”.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
14
Na verdade, esta e todas as demais normas interpretativas dispostas no
Código Tributário Nacional, buscam conferir ao sistema tributário um
caráter “fechado”, destacando-se a ideia da legalidade estrita. Buscou-se
tirar do intérprete qualquer possibilidade de “alargamento” de eventual
benefício fiscal concedido pelo legislador.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência no âmbito do CARF, como
revelam ao
seguintes julgados:

PAF. ART. 111 DO CTN. OUTORGA DE BENEFÍCIO FISCAL.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias
acessórias.
(Acórdão CARF no 2003-000.147, de 23/07/2019. Relator
Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz. Unânime.)
DIREITO TRIBUTÁRIO. REGRAS ISENTIVAS. INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
No direito tributário, as regras sobre isenção devem ser
interpretadas literalmente, não cabendo fazer interpretação
extensiva e/ou ampliativa dos dispositivos, conforme disciplina
o artigo 111 do CTN.
(Acórdão CARF no 3001-000.068, de 31/10/2017. Relator
Conselheiro Orlando Rutigliani Berri. Unânime.)
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OUTORGA DE
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias
acessórias.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
15
(Acórdão CARF no 2402-007.684, de 09/10/2019. Relator
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz. Unânime.)
Diante do exposto, é forçoso concluir que agiu corretamente a autoridade
fiscal, ao negar o benefício fiscal pleiteado pela contribuinte, interpretando
literalmente o dispositivo legal que estabeleceu o aludido benefício, tendo
em vista que a interessada efetivamente não cumpriu uma condição
objetiva para fazer jus à pretendida restituição.
No caso concreto, reconhecidamente a contribuinte não logrou comprovar
dispêndios em projetos de pesquisa no montante equivalente ao dobro do
valor do benefício fiscal pleiteado.
Alternativamente, a contribuinte requereu o deferimento proporcional do
benefício com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
afirmando que o direito creditório pleiteado não deveria ter sido
integralmente negado. No seu entender, deveria, ao menos, ser
reconhecido o direito à quantia de R$ 3.187.908,13.
Tal entendimento não pode prosperar, pois a aplicação dos princípios da
razoabilidade e/ou da proporcionalidade implicaria o afastamento da
interpretação literal da norma instituidora do presente benefício fiscal.
Além disso, o eventual deferimento proporcional do benefício provocaria
um total desvirtuamento do propósito da presente isenção, qual seja o de
incentivar a realização de pesquisas no Brasil, capazes de reduzir a
dependência nacional de tecnologias desenvolvidas em países estrangeiros
(ou seja, capazes de reduzir os pagamentos futuros de royalties para o
exterior).

Cumpre observar que a presente isenção é regulada com bastante rigor,
exigindo apresentação prévia dos projetos de pesquisa perante o
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), bem como prestação de contas
anual ao referido Ministério.

O deferimento proporcional do benefício possibilitaria a concessão dessa
isenção mesmo em caso da realização de despesas com pesquisas em
valores ínfimos, o que claramente prejudicaria o alcance dos objetivos
almejados pela presente isenção.(grifei)

Diante do exposto, concluo que o eventual deferimento proporcional do
benefício, além de afrontar a regra de interpretação literal da legislação
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001052/2009-77
16
que concedeu a presente isenção, também desvirtuaria o sentido e o
alcance do referido benefício fiscal, em clara afronta ao art. 111 do CTN.

Importa destacar, que em acórdãos recentes, dentre os quais cito o de número
2402-012.683, cujo entendimento tenho acompanhado desde então, acerca da necessária
interpretação literal da norma.:
BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE. Interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias
acessória
(Acórdão CARF no 2402-012.683, de 08/05/2024. Relator
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz. Unânime.)

Importa ainda ressaltar que o investimento em pesquisa para a concessão do
benefício previsto na legislação seria de no mínimo o dobro (ou seja, no mínimo), sendo claro que
o recorrente poderia ter investimentos acima deste patamar. Sobremaneira, por se tratar de
acesso a benefícios fiscais, e, dada a existência de risco de glosas ou até mesmo frustração de
algum dos investimentos programados, seria prudente realizar investimentos com uma margem
de segurança para garantia do sucesso do direito à restituição pleiteada.

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 295
DF CARF MF
Original